Tribunal: TJPA
Processo: 0805830-20.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805830-20.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: GFG COSMETICOS LTDA

PROCURADOR: FLAVIO ALEXANDRE SISCONETO

AGRAVADO: RAF CARE SERVICOS LTDA - ME

PROCURADOR: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805830-20.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
RAF CARE SERVIÇOS LTDA – ME

ADVOGADO:
MANOEL MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA 4.843

EMBARGADO:
GFG COSMÉTICOS LTDA

ADVOGADO:
FLÁVIO ALEXANDRE SISCONETO – OAB/SP 149.408 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805830-20.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
RAF CARE SERVIÇOS LTDA – ME

ADVOGADO:
MANOEL MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA 4.843

EMBARGADO:
GFG COSMÉTICOS LTDA

ADVOGADO:
FLÁVIO ALEXANDRE SISCONETO – OAB/SP 149.408 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGADO
– OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – SANEAMENTO –
DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – § 11 DO ART. 85 DO CPC – OMISSÃO SANADA – PEDIDO NÃO ACOLHIDO – CONTRADIÇÃO QUANTO A MULTA DE 1,5% FIXADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PERCENTUAL QUE OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 81 DO CPC – ACLARATÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, PORÉM, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a existência de supostos vícios de contradição e omissão no
decisum
colegiado embargado, relativos à fixação de
honorários sucumbenciais recursais e a majoração do percentual definido a título de multa por litigância de má-fé.

2 – A agravada/embargante que pleiteou em suas contrarrazões, a condenação da ora embargada ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, questão não apreciada na decisão embargada, razão pela qual impõe-se o saneamento do vicio na hipótese.

3 – A fixação de honorários recursais, exige a existência de prévia a condenação pela instância inferior em honorários sucumbenciais, nos termos do §11 do citado art. 85 do CPC.

4 – Assim, evidenciado que a decisão interlocutória agravada (ID.
783732), não condenou a parte ora embargada ao pagamento de honorários advocatícios, revela-se incabível o pedido de fixação de honorários recursais formulado em contrarrazões.

5 – Noutra ponta,
restou perficientemente demonstrado na decisão embragada os fundamentos que ensejaram a caracterização da litigância de má-fé. Outrossim, o percentual de
1,5% (um virgula cinco por cento)
fixado a este título, observou estritamente os parâmetros insculpidos no art. 81 do CPC.

6 –
Embargos de Declaração
Conhecido

e
Parcialmente Provido
, apenas para reconhecer a ocorrência de omissão quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, sem atribuir, no entanto, efeitos modificativos a decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805830-20.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
RAF CARE SERVIÇOS LTDA – ME

ADVOGADO:
MANOEL MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA 4.843

EMBARGADO:
GFG COSMÉTICOS LTDA

ADVOGADO:
FLÁVIO ALEXANDRE SISCONETO – OAB/SP 149.408 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
RAF CARE SERVIÇOS LTDA – ME

em face de
GFG COSMÉTICOS LTDA

e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
2129393
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO QUE TERIA SIDO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE – PREJUÍZO AO CUMPRIMENTO DO PLANO INEXISTENTE – NOVAÇÃO DO CREDITO NÃO CONSTATADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE JÁ HAVIA SIDO ENCERRADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – RECURSO EXCLUSIVAMENTE PROCRASTINATÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA –
MULTA NO PERCENTUAL DE 1,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 81 DO CPC/2015 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então agravada
RAF CARE SERVIÇOS LTDA – ME
,
embargos de declaração (ID.
2396423
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, formulado pela embargante na parte final das suas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Aduz que o
decisum
embargado seria contraditório, pois, embora tenha reconhecido a ocorrência de litigância de má-fé, teria condenado a agravante/embargada ao pagamento de multa em percentual excessivamente diminuto, sem indicar os paramentos adotados para a sua fixação.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
2565416
), alega, em suma, a embargada que inexistiriam os alegados vícios de omissão e contradição nos pontos impugnados pela embargante, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a existência de supostos vícios de contradição e omissão no
decisum
colegiado embargado, relativos à fixação de
honorários sucumbenciais recursais e a majoração do percentual definido a título de multa por litigância de má-fé.

Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015; bem como contraditória, pois, embora tenha reconhecido a ocorrência de litigância, teria condenado a agravante/embargada ao pagamento de multa em percentual excessivamente diminuto, sem indicar os paramentos adotados para a sua fixação.

Da Omissão

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

No caso
sub examine,
a empresa embargante argui inicialmente que a decisão colegiada testilhada
teria sido omissa
quanto ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.

Analisando os autos, verifica-se que a agravada/embargante pleiteou em suas contrarrazões, a condenação da ora embargada ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, questão não apreciada na decisão embargada, razão pela qual impõe-se o saneamento do vicio na hipótese.

Acerca da matéria, infere-se do §1º do art. 85 do CPC, que os honorários advocatícios serão arbitrados nas mais diversas fases do processo, seja ele definitivo ou provisório e, também, nos recursos, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

A leitura do referido dispositivo, indica aprioristicamente que independentemente da natureza do recurso ou da decisão combatida, haverá condenação na verba honorária.

Não obstante, atesta-se que o §11 do citado art. 85 do CPC, impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Dessa forma, evidencia-se que a existência de uma condição previa para que ocorra a condenação em honorários recursais, qual seja, a condenação pela instância inferior em honorários sucumbenciais.

Noutras palavras, para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento é imprescindível que o juízo
“ad quo
”, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 435 DO STJ. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO À REFORMA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR QUE DETERMINE CONTRADITÓRIO PRÉVIO NAS HIPÓTESES DO ART. 135, III, DO CTN. INTELIGÊNCIA DO ART. 146, III, B, DA CF/1988. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI GERAL) QUE, ADEMAIS, NÃO SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE, PORQUE INCOMPATÍVEL, À ESPECIAL DISCIPLINA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O TEMA (ART. 4º, V, DA LEI N. 6.830/1980). ENUNCIADO 53 DA ENFAM. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA QUE O SÓCIO DIRIGENTE SEJA INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM A IMPOSIÇÃO DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (§ 11 DO ART. 85 DO NCPC) QUANDO NÃO SE ESTÁ DIANTE DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO QUE TENHA FIXADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

(TJ-SP - AI: 20933107020168260000 SP 2093310-70.2016.8.26.0000, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 02/06/2016, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2016). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DO CREDOR EMBASADA EM DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA. TÍTULO SEM LIQUIDEZ. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ. RESP. N. 1.247.150/PR. TEMAS 481 E 482. ANULAÇÃO PARCIAL DA FASE DE EXECUÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO À PARTE EXEQUENTE PARA READEQUAR O PROCEDIMENTO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA E À PRIMAZIA DA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO. ARTS. 4º, 6º E 8º, NCPC. DEMAIS PRETENSÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. GARANTIA DO JUÍZO IMPLEMENTADA POR MEIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA A SER EFETUADA EM PRIMEIRO GRAU.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA E DA CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA NO PRIMEIRO GRAU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ/SC, Agravo de Instrumento n. 0024791-34.2016.8.24.0000, de Rio do Sul, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, julgamento em 15-05-2018). (Grifei).

Destarte, evidenciado que a decisão interlocutória agravada (ID.
783732), não condenou a parte ora embargada ao pagamento de honorários advocatícios, revela-se incabível o pedido de fixação de honorários recursais formulado em contrarrazões, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Da Contradição

Noutra ponta, argui ainda o embargante que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória, pois, embora tenha reconhecido a ocorrência de litigância de má-fé, teria condenado a agravante/embargada ao pagamento de multa em percentual excessivamente diminuto, sem indicar os paramentos adotados para a sua fixação.

No que tange a questão em exame, destaca-se inicialmente trecho do julgado embargado:

“[...]

No caso em epígrafe, atesta-se que ao interpor o presente recurso de agravo de instrumento, sob argumento de que o levantamento dos valores incontroversos bloqueados inviabilizaria o cumprimento do seu plano de recuperação judicial, tinha plena ciência a agravante que a citada recuperação já havia se encerrado.

Dessa forma, verifica-se que a empresa agravante interpôs o recurso em epígrafe com intuito exclusivo de protelar o cumprimento da decisão judicial, omitindo a informação de que o processo de recuperação judicial já teria sido finalizado na tentativa de induzir a erro este juízo “
ad quem
”.

Assim, resta indene de dúvida que a conduta da recorrente inobservou o princípio da boa-fé processual,
pois tumultuou o normal andamento da execução mediante incidente temerário, manifestamente infundado e procrastinatório,
resultando em indevido retardamento no do processo.

[...]

Desse modo, tenho que consoante enfatizado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, restou configurada a litigância de má-fé da executada/agravante, razão pela qual, impõe-se a sua condenação ao
pagamento de multa no percentual de 1,5% (um virgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC/2015.

[...]”.

Com efeito, restou perficientemente demonstrado da decisão embragada os fundamentos que ensejaram a caracterização da litigância de má-fé. Outrossim, o percentual fixado a este título, observou estritamente os parâmetros insculpidos no art. 81 do CPC, senão vejamos:

Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

(Grifei).

Assim, a multa no percentual de
1,5% (um virgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, encontra-se em total observância aos preceitos legais atinentes a matéria, inexistindo qualquer contradição neste ponto do julgado a ensejar a sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a ocorrência de omissão quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, sem atribuir, no entanto, efeitos modificativos a decisão colegiada embargada.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020